Tribunal: TJSP
Processo: 0021675-40.1997.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Execução fiscal - Prescrição intercorrente que, conforme decidido no Recurso Especial Repetitivo 1.340.553, tem sua contagem iniciada automaticamente quando da intimação do exequente do resultado da citação ou penhora – No caso concreto, decorridos seis anos desta intimação sem que tenha havido qualquer penhora positiva, ocorreu a prescrição intercorrente – Recurso improvido